Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-44.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-44.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 406.507.231-04 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001920-44.2021.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste.

Apelante
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Apelado
:
Lourival Pereira de Souza.

E M E N T A

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA DENOMINADO “COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na conta bancária onde o autor recebe sua aposentadoria, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação do seguro, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001920-44.2021.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste.

Apelante
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Apelado
:
Lourival Pereira de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Bradesco Vida e Previdência S.A,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos
da ação
ordinária com pedido de ressarcimento de valores em dobro por cobrança indevida c/c indenização por dano moral e material que lhe move
Lourival Pereira de Souza, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente o débito/dívida discutida nos autos, bem como condenou a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que o autor firmou o contrato de forma espontânea, aderindo às suas cláusulas e concordando com todos os termos descritos, sendo inadmissível que posteriormente, pretenda desfazer o pactuado, por mera conveniência. Alega que não houve falha na prestação de serviço e que o contrato foi regularmente cobrado da parte autora. Ainda, sustenta a ausência de situação ensejadora de reparação pelo suposto dano moral sofrido, uma vez que os fatos narrados não passam de momentâneo aborrecimento. Subsidiariamente, requer a minoração do dano moral, para evitar enriquecimento sem causa, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e moderação.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões (id 141584347).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001920-44.2021.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste.

Apelante
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Apelado
:
Lourival Pereira de Souza.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação ordinária com pedido de ressarcimento de valores em dobro por cobrança indevida c/c indenização por dano moral e material movida por Lourival Pereira de Souza
em desfavor do Bradesco Vida e Previdência S.A., objetivando a restituição de valores descontados indevidamente da conta onde recebe seu benefício previdenciário de aposentadoria, relativos à mensalidade de um suposto contrato de seguro não contratado.

Narra em sua petição inicial que ao analisar o seu extrato bancário, constatou que vinham ocorrendo descontos através de débito automático nos valores de R$ 6,24 (seis reais e vinte e quatro centavos), R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos), R$6,79 (seis reais e setenta e nove centavos) e R$ 73,79 (setenta e três reais e setenta e nove centavos), referente a “
Pagto Cobrança Bradesco Vida e Previdência
”, contudo, segundo alega, jamais solicitou a contratação.

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente o débito/dívida discutida nos autos, bem como condenou a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigida monetariamente pelo INPC a partir da decisão (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação (id. 141584327).

Não concordando com o édito judicial, recorre a apelante sustentando que
os contratos foram firmados de forma espontânea pelo autor, aderindo às suas cláusulas e concordando com todos os termos descritos, sendo inadmissível que posteriormente, pretenda desfazer o pactuado, por mera conveniência. Alega que não houve falha na prestação de serviço e que o contrato foi regularmente cobrado da parte autora.

Ainda, sustenta a ausência de situação ensejadora de reparação pelo suposto dano moral sofrido, uma vez que os fatos narrados não passam de momentâneo aborrecimento. Subsidiariamente, requer a minoração do dano moral, para evitar enriquecimento sem causa, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e moderação. Segue afirmando que na hipótese de condenação, os juros de mora deveriam incidir a partir do arbitramento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a apelante deixou de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que o autor aderiu à contratação, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
Em análise detida dos autos, não vislumbro relação contratual entre as partes a justificar a cobrança realizada pela ré, também incontroverso os descontos realizados, bem como se observa no extrato bancário anexado aos autos. Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu com ônus probatório o qual lhe incumbia, a prova dos fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, assim não procede as alegações da parte ré quanto a existência da relação contratual entre as partes, havendo na espécie, ofensa aos direitos do consumidor.
” (Id n. 136480274)

Logo, demonstrada a ausência de qualquer contrato válido firmado entre as partes ou de documentos que comprovem que o autor realmente contratou o seguro, é impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO REJEITADA -
COBRANÇA DE CONTRATO DE ASSITÊNCIA FINANCEIRA E SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA
– DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da pensão da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples.

A fraude consistente na falsificação de sua assinatura em um contrato de seguros, que permitiu a realização de descontos indevidos do benefício previdenciário da autora com prejuízo à sua subsistência, caracteriza o dano moral indenizável.

Não comporta redução o valor arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano.”
(RAC n. 1001995-40.2017.8.11.0006, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.08.2022 – destaquei).

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a inexistência da contratação, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré, configurada pela ausência de documento que comprove que o seguro foi solicitado pelo autor, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, gerando descontos indevidos da aposentadoria do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Visto isso, repiso que as empresas de seguro estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão da falha na prestação de serviço.

Já tive oportunidade de votar em caso semelhante, veja-se:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA DENOMINADO “PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.
(RAC n. 1051838-58.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.03.2022 - destaquei).

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação
.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.09.22).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
– REDUÇÃO – CABIMENTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2
. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

3. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 15.000,00), está além daquela aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, devendo, portanto, ser reduzida para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.”
(RAC n. 1008074-85.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.09.2022 – destaquei).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da seguradora quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foram os descontos indevidos na conta de recebimento de benefício previdenciário, na modalidade de seguro não contratado em nome do autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022